Tribunal: STF
Processo: Rcl 70822
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.345.826, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    Pretende a parte reclamante, desse modo, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 596): 



    No caso em tela, verifica-se que a recorrente não impugnou, especificamente, o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, pois alegou no respectivo tópico das razões recursais, em suma, que "[...] Está claro que a questão debatida nos autos é puramente de direito, dispensando-se profunda incursão no acervo fático-probatório, até porque a Corte Regional assentou todas as premissas necessárias para o deslinde da questão, impondo-se como medida de justiça o desacolhimento também desse ponto da decisão." (fl. 420, e-STJ), sem fazer qualquer correlação concreta com a controvérsia julgada. Assim, mesmo considerando a integralidade das razões apresentadas por ocasião do agravo em recurso especial, não se vislumbra fundamentos suficientes e capazes de infirmar a incidência da Súmula 7/STJ. Com efeito, a alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu no caso. Como cediço, é dever da parte agravante - à luz do princípio da dialeticidade recursal - demonstrar, de forma bem fundamentada, o desacerto da decisão recorrida, atacando especificamente e em sua totalidade o respectivo conteúdo. Não o fazendo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, "incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido, é assente a jurisprudência desta Corte em afirmar que não basta a impugnação genérica ao óbice aplicado, devendo ser demonstrado o seu descabimento e inaplicabilidade no caso concreto, de maneira clara, objetiva e específica. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente